Tribunal: TJMT
Processo: 1010254-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010254-66.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Cerceamento de Defesa, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), ALAN PEREIRA DE CRISTO - CPF: 068.409.771-02 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DE CARVALHO CASTRO - CPF: 393.822.138-05 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.CONFIRMOU A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E CORRUPÇÃO DE MENOR
–
RESPOSTA À ACUSAÇÃO – REQUERIMENTO DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA UTILIZADA PELO PACIENTE
–

NECESSIDADE DE
AVERIGUAÇÃO
DO LOCAL EM QUE
ELE
, EM TESE, SE ENCONTRAVA NA DATA DO
S
FATO
S
CRIMINOSO
S
–
PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM –

FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE –
CERCEAMENTO DE DEFESA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE,ORDEM CONCEDIDAPARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

A produção de provas é ato orientado pela discricionariedade do julgador, de maneira que compete a ele, a partir da análise dos fatos e das provas, sopesar e decidir, fundamentadamente, quais as diligências necessárias devem ser deferidas.

Todavia,
na espécie,
afigura-se ilegítimo o indeferimento
do requerimento de juntada do relatório de monitoramento da tornozeleira eletrônica utilizada pelo paciente, com vistas a averiguar o local em que
ele

estivera
na data do crime, por se tratar de pedido formulado no nascedouro da ação penal, em sede de resposta à acusação, não se constatando, portanto, qualquer efeito protelatório ou procrastinatório por parte da defesa.

Pedido julgado procedente.
O
rdem concedida para confirmar a liminar deferida.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado Dener Felipe Felizardo e Silva
,
em favor de
Alan Pereira de Cristo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
-MT.

Infere-se desta impetração que o paciente e Matheus de Carvalho Castro foram denunciados nos autos da Ação Penal n. 1000166-75.2022.8.11.0094, em trâmite
na
unidade judiciária acima referida, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas e majorado pelo repouso noturno (art. 155, §§ 1o e 4o, I e IV, do Código Penal) e corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990), supostamente praticado na madrugada do dia 14 de março de 2022 na agência do Banco do Brasil em
Tabaporã
.

Informa o impetrante que apresentou resposta à acusação em favor do paciente, requerendo a expedição de ofício ao órgão competente responsável pelo monitoramento da sua tornozeleira eletrônica – cujo aparelho estava utilizando na data dos fatos –, a fim de aferir sua localização no exato momento do evento delituoso. Contudo, a autoridade acoimada de coatora indeferiu de maneira genérica o pleito defensivo, ao argumento de que não ficou demonstrada a real necessidade daquela prova.

Afirma que “
a decisão atacada fere o princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que cerceia a defesa, impedindo de comprovar que o
paciente não estava no local dos fatos no momento do crime e que sim estava a quase 200 km de distância”
; acrescentando, outrossim, que “
a relevância da produção da prova é notória, eis que decorre do fato supostamente praticado por um suspeito submetido ao programa de monitoramento eletrônico, podendo com precisão de poucos metros o local exato que o paciente estava no momento em que o crime ocorria, podendo inclusive a requerida produção da prova servir para condenar ou absolver o Paciente, de igual modo a sua ausência pode gerar uma sentença injusta.
”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer que fosse
expedida
determina
ção ao
juízo de primeiro grau
para “
a realização da diligencia de extração de dados da tornozeleira eletrônica do autuado
Alan Pereira de Cristo
, a fim de aferir a sua localização no exato momento do evento delituoso, ou melhor, onde o mesmo esteve durante o
período que compreenda às 18 horas do dia 13/03/2022 às 06 horas do dia 14/03/2022
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

Destaques no original

O pedido de urgência foi deferido por intermédio das razões que se encontram
no ID

130003172
.
E diante da constatação de que o processo estava suficientemente instruído, a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora foi dispensada.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto
no ID
131809699
,opinou pela concessão da ordem
, confirmando-se a liminar defe
rida;
acrescentando
, todavia
:
“
Esta Procuradoria de Justiça, OPINA ainda que,
considerando que as investigações não conseguiram determinar o dia exato em que se efetivou o furto, o qual teria ocorrido durante o fim de semana, entendo que seria prudente elastecer o período de disponibilidade do relatório de monitoramento, compreendendo as datas entre 11 de março de 2022 à 14 de março de 2022 , até porque fora comunicado pelo
Departamento Penitenciário Nacional – Depen, nos autos do executivo de pena n. 2000002-44.2019.8.11.0015, ao qual responde o paciente, a existência de violações do monitoramento pelo increpado
”
.

De
staques no original

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como visto no relatório, a defesa técnica do paciente, ao apresentar resposta à acusação

(ID
129666190
, p. 116)
, requereu a juntada do relatório de monitoramento da tornozeleira eletrônica utilizada por
el
e, sob o argumento de que, na data e horário do furto contra a agência do Banco do Brasil imputado
a sua pessoa
, o favorecido estava em outra cidade, distante 187 km do local dos fatos.

Por sua vez, a autoridade judiciária
acoimada de coatora
indeferiu o pedido
do paciente
, sob os seguintes fundamentos:

[...] Verifico que em resposta à acusação, o acusado
Alan Pereira de Cristo
apresentou resposta à acusação constante do ID 84142988 e requereu que seja oficiado o órgão competente responsável pelo monitoramento de tornozeleira eletrônica para aferir sua localização no exato momento do evento delituoso.

Intimado para se manifestar especificamente sobre o pedido, o Ministério Público quedou-se inerte (ID. ID85490640).

Pelo princípio do livre convencimento motivado, o juiz é o destinatário das provas podendo indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias conforme artigo 400, §1 do Código de Processo Penal.

Os documentos anexados aos autos são suficientes para o julgamento do mérito e convencimento desta Julgadora, como o inquérito policial (ID 122770970, p. 11); boletim de ocorrência (ID 122770970, p. 12/15); termo de reconhecimento fotográfico
(ID 122770970, p. 32); bem como pelos depoimentos das testemunhas encartados nestes autos (ID 122770970, p. 18/26).

Assim,
INDEFIRO
o pedido formulado pela defesa de ALAN PEREIRA DE CRISTO. [...]
(ID 129666190, p. 131/133
)

Negritos
no original

Depreende-se, pois, que existe o
constrangimento ilegal alegado pelo impetrante
que
poder
ia
acarretar nulidade do processo por cerceamento de defesa, vez que o indeferimento da aludida prova pericial efetivamente aponta para prejuízo da busca da verdade real.

Isso porque, apesar de
se saber que
incumb
e
ao juiz
–
na condição de destinatário das provas
–
avaliar a necessidade de produção de cada um dos meios probatórios indicados pelas partes, indeferindo aqueles que forem protelatórios ou desnecessários ao julgamento da lide, no caso sob análise, ao contrário do que entendeu a autoridade acoimada de coatora, há plausibilidade do pleito defensivo, posto que, se realmente restar evidenciado pelo relatório de monitoramento que paciente estava em local diverso daquele apontado pela acusação, outra poderá ser a conclusão da causa, dependendo da postura ou do entendimento adota
do por
cada magistrado.

Ademais, não se vislumbra, no requerimento apresentado pela defesa do paciente, qualquer efeito protelatório ou procrastinatório, porquanto formulado no nascedouro da ação penal, em sede de resposta à acusação.

Assim,
não resta a menor dúvida que a
decisão combatida, ao desconsiderar a produção de uma prova técnica de tamanha importância para afastar ou comprovar a autoria do crime, para privilegiar o termo de reconhecimento fotográfico –
que além de ser um procedimento bastante questionável,
fora
realizado por testemunha que sequer presenciou o furto
– fere de morte os princípios do devido legal, do contraditório e da ampla defesa.

No
utro viés, no
que tange ao parecer
da
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo elastecimento do período de disponibilidade do relatório de monitoramento,
“compreendendo as datas entre 11 de março de 2022 à 14 de março de 2022”,
pelas razões já reproduzidas no relatório, em consulta ao processo de origem (
A
ção
P
enal n. 1000166-75.2022.8.11.0094), infere-se que
a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária apresentou,
por meio
do Ofício n. 3
.
040/CMEP/SAAP/SESP/2022
(Num. 86601228, p. 1, daqueles autos)
, as informações acerca do monitoramento do paciente, no período compreendido entre as 18h do dia 13 de março de 2022 e 6h do dia 14 de março de 2022, tal como deferido em sede de pedido liminar.

Conforme
pode ser inferido o
relatório de deslocamento contém
“as informações acerca de eventuais violações e o mapeamento geográfico do equipamento no período acima indicado, relatamos que, de acordo com o sistema de monitoramento, no período em análise o equipamento se encontrava em perfeito funcionamento”.
Ademais, consignou-se
, no aludido documento,
que foi realizado o mapeamento utilizando
-se da
ferramenta
denominada de

relatório de mapa,
que permite uma visão detalhada dos movimentos do monitorado.

Com efeito,
foram juntados:

r
elatório de
m
apas
(
n
.
86601224
)
; do
Ofício n
.
0406-001/2022/CM-SINOP/GW/SAAP/SESP

(
n.
86770044
, p. 1/7
)
,
contendo
fotos do monitorado
, aqui
paciente
;

imagens d
e
satélite
e informações dando conta
que houve descumprimento da
ordem de recolhimento domiciliar noturno e finais de semana por 156 vezes
;

a notícia de que
o monitorado
, aqui favorecido,
deixou
sua tornozeleira descarregar por completo
oito
vezes
;
informações sobre o
paradeiro
do beneficiário
entre os dias 12 de março de 2022 e 13 de março de 2022
;
d
iário de
e
ventos do
m
onitorado
(
n
. 86770044, p. 8
/20
)
,
no período entre
00h do dia 9 de março de 2022 até as 23h59 do dia 13 de março de 2022 (período que abrange, portanto, aquele sugerido pela Procuradoria-Geral de Justiça
no
parecer

retrocitado
).

A
defesa do paciente apresentou pedido de revogação da prisão preventiva na data de 3 de junho de 2022 (
n.

86676449
),
“diante da nova evidência técnica”
.
De sua parte,
o órgão
do
Ministério Público
se manifestou pelo indeferimento do pedido (
n.

86770043
).

O pedido de liberdade
do paciente
foi indeferido
pelo

juízo
de primeiro grau, em decisão que conteve, dentre
outros
fundamentos,
aquele segundo o qual:

“
Nos termos do supra relatório, o réu saiu da comarca de Sinop e chegou no

Município de
Tabaporã
no dia 12.03.2022 às 22h29min tendo permanecido nesta urbe até o dia

13.03.2022 às 00h22min, isto é, poucas horas antes dos fatos delituosos
”
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Alan Pereira de Cristo
; por consequência,
concedo a ordem
vindicada, confirmando a liminar deferida que determinou ao
juízo de primeiro grau a requisição, à Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária – SAAP/SESP, o relatório de monitoramento da tornozeleira eletrônica utilizada
pelo paciente
, no período compreendido entre às 18h do dia 13 de março de 2022 às 6h do dia 14 de março de 2022, contendo as informações acerca de eventuais violações e o mapeamento geográfico do equipamento no período acima indicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022